Tribunal: TJMT
Processo: 1016429-71.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016429-71.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MARIA SONIA CASTRO BRANCO registrado(a) civilmente como MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (ADVOGADO), SUELENE MOTA DE BRITO - CPF: 392.256.071-72 (EMBARGANTE), S S C TELEINFORMATICA LTDA - CNPJ: 01.561.178/0001-74 (EMBARGADO), MARIA SONIA CASTRO BRANCO registrado(a) civilmente como MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (EMBARGADO), ALESSANDRO JACARANDA JOVE - CPF: 424.803.881-15 (ADVOGADO), FABIOLA MONTEIRO PARDAL - CPF: 622.395.701-72 (ADVOGADO), RAFAEL JARA BIGIO - CPF: 010.458.131-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–

HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS
–

TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EXTINTIVA
–

PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
–

NÃO CONFIGURAÇÃO
–

RECURSO INTERPOSTO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO
–

INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO
–

EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que,
à
unanimidade,
que deu provimento ao agravo de instrumento interposto para fixar honorários advocatícios em R$ 20.000,00, nos autos do cumprimento de sentença da ação de dissolução parcial de sociedade comercial.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em determinar: (i) se houve omissão quanto ao trânsito em julgado da sentença extintiva no processo originário; (
ii
) se tal circunstância acarreta perda superveniente do objeto do agravo de instrumento; e (
iii
) se houve omissão quanto à existência de precedente envolvendo as mesmas partes.

III. Razões de decidir

3.
O agravo de instrumento foi protocolado em 22/05/2025 e comunicado ao juízo de origem em 27/05/2025, portanto antes do trânsito em julgado da sentença extintiva, certificado apenas em 26/07/2025.

4.
Quando da interposição do recurso, o processo originário ainda não havia transitado em julgado, estando pendente de apreciação o cumprimento de sentença relativo aos honorários advocatícios fixados em acórdão desta Corte.

5.
O fato superveniente do trânsito em julgado da sentença extintiva não prejudica o agravo de instrumento, porquanto o recurso foi interposto validamente, em momento oportuno, versando sobre questão específica já decidida em acórdão transitado em julgado.

6.
O cumprimento de sentença constitui fase autônoma do processo, destinada à satisfação do direito reconhecido no título executivo judicial. O trânsito em julgado da sentença extintiva do processo de conhecimento não interfere na execução dos honorários advocatícios já definitivamente fixados.

7.
Quanto ao precedente envolvendo as mesmas partes
em outro agravo de instrumento
, verifica-se tratar-se de processo distinto, com objeto diverso, não havendo identidade de situações que justifique o cotejo entre os julgados.

8.
Inexiste omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que enfrentou adequadamente a questão posta em debate. Os embargos declaratórios visam, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que não se admite nesta via recursal.

IV. Dispositivo e tese

9
.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1.

O trânsito em julgado da sentença extintiva ocorrido após a interposição do agravo de instrumento não acarreta perda superveniente do objeto recursal, quando o recurso versa sobre cumprimento de sentença de honorários advocatícios já definitivamente fixados.
2.
O cumprimento de sentença constitui fase autônoma do processo, não sendo afetado pelo trânsito em julgado da sentença extintiva do processo de conhecimento.
3.
Embargos de declaração que visam rediscutir o mérito da decisão, sem apontar efetiva omissão, contradição ou obscuridade, devem ser rejeitados por desvirtuamento de sua finalidade integrativa.
"
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata de embargos de declaração opostos por
SUELENE MOTA DE BRITO
em face do acórdão, que à unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
MARIA SONIA CASTRO BRANCO
, reformando a decisão de primeiro grau para fixar os honorários advocatícios em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos autos do cumprimento de sentença da ação de dissolução parcial de sociedade comercial c/c pedido de apuração de haveres no 0030220-02.2005.8.11.0041
, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR FIXADO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA – CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – JUROS DE MORA A
PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – VALOR IRRISÓRIO APURADO PELA CONTADORIA JUDICIAL – DESPROPORCIONALIDADE – PROCESSO QUE TRAMITOU POR MAIS DE 20 ANOS – FIXAÇÃO POR ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1. Quando os honorários advocatícios são fixados em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide desde o ajuizamento da ação, enquanto os juros de mora fluem a partir do trânsito em julgado da decisão, nos termos do art. 85, §16, do CPC.

2. Revela-se manifestamente desproporcional o valor de R$ 5.351,17 apurado pela contadoria judicial a título de honorários advocatícios em processo que tramitou por mais de 20 anos, com intenso labor da causídica.

3. Em casos excepcionais, quando o valor apurado pelos critérios ordinários se mostrar irrisório ou exorbitante, é possível a fixação dos honorários por arbitramento, em montante que reflita adequadamente o trabalho desenvolvido pelo advogado.

4. Recurso
provido.-

Nas razões recursais constantes, ID. 348
113374,
a embargante aponta omissão no acórdão quanto ao trânsito em julgado da sentença extintiva proferida no processo originário, certificado em 26/07/2025, conforme ID. 202273154.

Sustenta que tal circunstância acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, tornando-o prejudicado.

Aduz, ainda, omissão quanto à existência de precedente envolvendo as mesmas partes – o agravo de instrumento no 1020516-
70.2025.8.11.0000 –, no qual
ficou consignado
que não é possível rediscutir matéria acobertada pelo trânsito em julgado.

Requer provimento dos
aclaratórios
, com atribuição de efeitos modificativos, para reconhecer a perda do objeto recursal e declarar prejudicado o agravo de instrumento. Ao final,
prequestiona
os
arts
. 493, 926, 932, III, e 1.022, I e II, do CPC.

A embargada apresentou c
ontrarrazões
,
ID
.
351121890, nas quais refuta a alegação de omissão, demonstrando que o agravo de instrumento foi protocolado tempestivamente em 22/05/2025 (ID
.
288199391) e informado ao juízo
a quo
em 27/05/2025 (ID
.
195418361), portanto
,
antes do trânsito em julgado da sentença extintiva, ocorrido apenas em 26/07/2025.

Argumenta que a embargante
manteve-se
inerte durante toda a tramitação processual, não impugnando cálculos, não contrarrazoando recursos e abandonando o feito por mais de 20 anos.

Sustenta que os embargos declaratórios visam apenas eximir-se do pagamento dos honorários sucumbenciais fixados pelo acórdão embargado. Pugna pela manutenção integral do julgado e pela majoração dos honorários advocatícios, com fundamento no art. 85, §11, do CPC.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

A embargante aponta omissão quanto ao trânsito em julgado da sentença extintiva no processo originário, ocorrido em
26/07/2025, sustentando que tal fato acarretaria a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento.

Conforme demonstrado pela embargada nas contrarrazões, o agravo de instrumento foi protocolado em 22/05/2025 (ID
.
288199391) e comunicado ao juízo de origem em 27/05/2025 (ID
.
195418361), portanto
,

antes
do trânsito em julgado da sentença extintiva, certificado apenas em 26/07/2025 (ID
.
202273154).

Assim, quando da interposição do recurso, o processo originário ainda não havia transitado em julgado, estando pendente de apreciação o cumprimento de sentença relativo aos honorários advocatícios fixados em acórdão dest
e Tribunal
.

O fato superveniente do trânsito em julgado da sentença extintiva não tem o condão de prejudicar o agravo de instrumento, porquanto o recurso foi interposto validamente, em momento oportuno, versando sobre questão específica – a forma de cálculo dos honorários advocatícios – que já havia sido decidida em acórdão transitado em julgado.

Ademais, o cumprimento de sentença constitui fase autônoma do processo, destinada à satisfação do direito reconhecido no título executivo judicial. O trânsito em julgado da sentença extintiva do processo de conhecimento não interfere na execução dos honorários advocatícios já definitivamente fixados em acórdão anterior.

Quanto à alegada omissão sobre a existência de precedente envolvendo as mesmas partes (agravo de instrumento no 1020516-70.2025.8.11.0000), verifica-se que se trata de processo distinto, com objeto diverso, conforme esclarecido pela própria embargada nas
contrarrazões. Não há, portanto, identidade de situações que justifique o cotejo entre os julgados.

Inexiste, assim, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que enfrentou adequadamente a questão posta em debate, fixando os honorários advocatícios em montante razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido pela advogada ao longo de mais de 20 anos de tramitação processual.

Registr
e-se
, por oportuno, que a embargante
manteve-se
inerte durante toda a tramitação do cumprimento de sentença, não impugnando cálculos apresentados pela credora, não contrarrazoando o agravo de instrumento e somente se manifestando após o julgamento desfavorável, por meio de embargos declaratórios
.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026